Tribunal: CARF
Processo: 10630.000892/2005-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000892/2005-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.686 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. PARQUES
Cabe considerar como área de preservação permanente, para fins de exclusão
de tributação, a área do imóvel comprovadamente localizada nos limites de
Parque Estadual, criado antes da data do fato gerador do imposto.
Não incide o imposto sobre imóvel localizado em área de preservação
permanente transformada em Parque Estadual instituído por Decreto Estadual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 214/229), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 201/209), proferida em sessão de 30/05/2007, consubstanciada no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000892/2005-07
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000892/2005-07

Acórdão n.o 03-20.904, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília/DF (DRJ/BSA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2001
PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A alegação de que as áreas pretendidas como de preservação permanente estariam
localizadas dentro dos limites de Parque Estadual cabe ser devidamente comprovada
nos autos, para fins de justificar a exclusão de tais áreas de tributação. Não comprovado
esse fato, essas áreas cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo
IBAMA/órgão conveniado, ou, no mínimo, comprovada a protocolização tempestiva do
requerimento do competente ADA.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, referente ao ITR, com lançamento lavrado juntamente com suas peças
integrativas, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo
que passo a adotá-lo:

Contra a contribuinte identificada no preâmbulo foi lavrado, em 16.09.2005, o
Auto de Infração/anexos, que passaram a constituir as fls. 01/13 do presente processo,
consubstanciando o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR,
do exercício de 2001, referente ao imóvel denominado "Fazenda Pedra Corrida e
Outros", cadastrado na SRF, sob o no 2.095.624-0, com área declarada de 13.485,8ha,
localizado no Município de Açucena/MG.

O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor
do ITR de R$ 108.919,25 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 31.08.2005
(R$76.319,71) e da multa proporcional (R$81.689,43), perfaz o montante de R$
266.928,39.

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2001, iniciou-se
com a Intimação, de fls. 16/17, recepcionada em 18.02.2005 ("AR" de fls. 18),
exigindo-se a apresentação dos seguintes documentos de prova, para comprovar dados
informados na correspondente DITR/2001:

1o - Ato Declaratório Ambiental — ADA, ou seu requerimento protocolado no
IBAMA, reconhecendo a área de utilização limitada e a área de preservação
permanente;

2o - para a área de utilização limitada apresentar a averbação à margem da
matrícula do imóvel no CRI.

Em resposta, foi apresentada correspondência e juntada aos autos a
documentação de fls. 19/25.

A contribuinte recebeu em 28.07.2005 ("AR" de fls. 28) o Termo de Intimação
no 2 no qual são exigidos esclarecimentos sobre a área total do imóvel e em resposta
apresenta outra correspondência com a documentação de fls. 29/45.

No procedimento de análise e verificação dos documentos apresentados e das
informações constantes na DITR/2001 ("extratos" de fls. 15), a autoridade fiscal
resolveu lavrar o presente auto de infração, glosando parcialmente a área declarada
como sendo de preservação permanente, reduzida de 4.012,4 ha para 919,6 ha e
acatando uma área de utilização limitada de 4.287,8 ha, declarada anteriormente com
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000892/2005-07

área de 2.697,2 ha, com consequentes aumentos da área tributável/área aproveitável e
VTN tributável, disto resultando o imposto suplementar de R$ 108.919,25, conforme
demonstrado pelo autuante às fls. 02.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Após tomar ciência do lançamento, em 28.09.2005 (às fls. 46), a contribuinte
interessada protocolou via postal, por meio de procuradores legalmente constituídos (fls.
49/62), em 31.10.2005, a impugnação de fls. 65/77, acompanhada dos documentos de
fls. 78/92, 93/95, 96/111, 112/117, 118/119, 120/124, 126/127, 128/131 e 132/148. Em
síntese, alega e solicita que:

- de início, faz um minucioso relato do procedimento fiscal, do qual discorda, por
considerar que só pode ser tributada a área passível de exploração produtiva, pois a área
de seu imóvel inserida no Parque Estadual Rio Corrente, sendo área afeta à preservação
ambiental, com restrição ou tomada de propriedade, em desapropriação direta ou
indireta, não podendo o contribuinte, que se vê tolhido no direito de utilizar a área,
pagar por uma área não produtiva;

- tece considerações jurídicas sobre o ADA, as áreas de preservação permanente
e reserva legal, a área tributável e o ITR; cita as Leis no 4.771/65 e no 7.803/89 para
conceituar as áreas de interesse ambiental como não-tributáveis, o art. 187 da CF/1988 e
a Lei no 9.393/1996, com destaque para seu art.10, para referendar seus argumentos de
ser política extrafiscal do ITR o incentivo à atividade produtiva, sendo um contra-senso
a exigência de produção em áreas nas quais a lei a inibe ou a proíbe;

- assim, o ADA deve ser considerado apenas obrigação acessória, valendo o que
a realidade apurar por qualquer meio de prova existente;

- a favor de sua tese, cita Decisões Judiciais;

- quanto à área total do imóvel afirma que trata-se de fato incontroverso;

- concorda com a fiscalização quanto à alteração da área de reserva legal
declarada, de 2.697,2 ha para 4.287,8 ha;

- considera, quanto à área de preservação permanente, que a divergência entre o
ADA e a DITR/2001 está exatamente no Parque do Rio Corrente com uma área de
5.065,0 ha, das quais 3.322,7 ha pertenciam à impugnante;

- informa que o Parque ainda está em fase de desapropriação e que a impugnante
não consegue mais, sob pena de sansões sérias, utilizar a área e não pode ela ser
considerada produtiva e como não havia espaço próprio na DITR para a criação de
parque resolveu lançar a área como de preservação permanente;

- entende que, qualquer que seja a linha a ser adotada, a área de 3.322,7 ha não
poderia ser tributada, nos exatos termos da Lei no 9.393/96;

- ressalta que, retornando ao quadro de retificação posto pela fiscalização e
desconsiderando a área do Parque do Rio Corrente, que não pode ser tributada, por força
de lei, teria uma área tributável MENOR do que a DECLARADA, o que significa
restituição do tributo pago e NUNCA pagamento de valor suplementar;

- solicita a realização de perícia, se necessária, indica representante e relaciona
quesitos a serem respondidos, para demonstrar que as áreas de preservação permanente
e reserva legal sempre foram respeitadas no imóvel e que este foi afetado pelo Parque
do Rio Corrente e que a área afetada deve ser reduzida da área tributável.

Ao final, requer seja dado provimento à presente impugnação, cancelando-se o
referido auto de infração, pela insubsistência do lançamento, que desconsiderou a área
do Parque Rio Corrente que afetou a propriedade da impugnante, não passível de
tributação, nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/1996.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000892/2005-07

A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Juntou documentos
(e-fls. 230/257). Um dos pleitos do recurso voluntário foi reconhecer a extensão da Área de
Preservação Permanente, considerando a delimitação da área não tributável.
Em primeira assentada, conforme Acórdão CARF n.o 2202-00.785, datado de
21/09/2010, o Colegiado decidiu indeferir o pedido de diligência/perícia solicitada pela
recorrente, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, pelo voto de qualidade, negar
provimento ao recurso (e-fls. 265/280).
Sobreveio recurso especial do contribuinte postulando a reforma da decisão
anterior quanto ao debate da obrigatoriedade do ADA para reconhecer APP e, no mérito,
requereu o cancelamento do lançamento.
Em segunda assentada, conforme Acórdão CARF n.o 9202-009.343, datado de
27/01/2021, a Câmara Superior decidiu, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no
10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento ao recurso para afastar a exigência do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação quanto à extensão da
Área de Preservação Permanente – APP (e-fls. 563/581).
A ementa do Acórdão CARF n.o 9202-009.343 foi assim publicada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Resta caracterizada a divergência quando, em face de situações fáticas similares, são
adotadas soluções diversas, tendo em vista interpretações distintas conferidas à
legislação tributária.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO.
Para possibilitar a dedução de áreas de preservação permanente da base de cálculo do
ITR, é prescindível a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Nesse contexto, os autos foram, posteriormente, distribuídos por sorteio público
para este novo relator, considerando a extinção do mandato do conselheiro anterior.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000892/2005-07

Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 18/07/2007, e-fl. 213, protocolo recursal em 17/08/2007,
e-fl. 258, e despacho de encaminhamento, e-fl. 262), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como delineado em linhas pretéritas o ponto remanescente a ser apreciado e
decidido pelo Colegiado é exclusivamente a extensão da Área de Preservação Permanente – APP
do imóvel objeto da DITR transmitida e que deu origem a malha fiscal do ITR, conforme
determinado no Acórdão CARF n.o 9202-009.343, datado de 27/01/2021, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF (e-fls. 563/581).
Aliás, a CSRF pacificou nestes autos que para possibilitar a dedução de áreas de
preservação permanente da base de cálculo do ITR é prescindível a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
Consta que o contribuinte declarou como APP 4.012,4 hectares, enquanto a
fiscalização só reconheceu 919,6 hectares, por conseguinte glosando a diferença que se computa
como de 3.092,8 hectares (e-fl. 4). Lado outro, no ADA só foram declarados 919,6 hectares, que
foi o reconhecido pela fiscalização. A fiscalização também afirmou que “[n]ão prospera a
alegação do contribuinte de que seu imóvel rural ou parte dele (3.322,7561 ha) estaria
englobado pelo Parque Estadual do Rio Corrente”, de modo a se caracterizar como APP, uma
vez que não foi demonstrado nos autos, competindo-lhe a prova.
O recorrente, em recurso, quer que lhe sejam reconhecidos 3.322,7 hectares como
APP e, por sua vez, a Câmara Superior ordena a apreciação do pedido quanto à sua extensão,
considerando que entende que o ADA não deve interferir na análise.
A DRJ, sobre o tema da extensão da APP em 3.322,7 hectares,
independentemente da questão do ADA, pondera que “não consta nos autos nenhuma prova
documental confirmando que a área de 3.322,7 ha do referido imóvel rural encontra-se,
realmente, localizada dentro dos limites do Parque Estadual do Rio Corrente, não obstante
alegação da impugnante de que isso estaria comprovado pelo Decreto Estadual no 40.168/1998
de criação do referido Parque, às fls. 129/131” (e-fl. 205).
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000892/2005-07

Observando o recurso especial do contribuinte consta certidão do Registro de
Imóveis e o inteiro teor do Decreto n.o 10.168/98, que estabelece as confrontações do Parque,
que já constavam dos autos, bem como se insere como elemento novo de informação a planta de
situação do imóvel, demarcada e confeccionada por engenheiro, onde consta que a área do
Parque do Rio Corrente encontra-se delimitado dentro do imóvel em comento (e-fls. 233/257).
Analisando a prova dos autos, que entendo apta a apreciação pelo princípio da
verdade material, assim como pela ordem da Câmara Superior para apreciar a extensão da APP,
observo que efetivamente resta comprovado que 3.322,7 hectares são de APP por estarem
inseridos dentro dos limites do Parque do Rio Corrente.
Em outros precedentes deste Conselho, sobre o mesmo imóvel do contribuinte,
colhe-se trechos que confirmam que a prova de outros autos igualmente apontam para igual
solução (reconhecendo-se a APP de 3.322,7 hectares), veja-se trechos e referências:
Acórdão CARF n.o 9202-003.148, de 27/03/2014

No julgamento em Primeira Instância, a DRJ acatou parte da Área de
Preservação Permanente, por estar inserida no Parque Estadual Rio Corrente, conforme
o seguinte fundamento:

“De fato, consta dos autos, além do Decreto de criação do Parque, às
fls. 83/85, com os seus limites e confrontações, o memorial descritivo das áreas
do imóvel da contribuinte que estão inseridas nos limites do Parque, às fls.
56/69 c 70/78, o mapa com a planta de situação das áreas de propriedade da
impugnante inseridas no Parque Estadual Rio Corrente, às fls. 81, elaborado
pelo Engenheiro Florestal Renan Paulo da Costa Alves, com ART anotada no
CREA, às fls. 80, o Laudo de Avaliação, do Governo do Estado de Minas
Gerais, às fls. 87/109, elaborado com a finalidade de instruir o processo de
desapropriação destinado à criação do citado Parque e que procede à
avaliação dos imóveis rurais, incluindo os da requerente.

Esse conjunto de documentos forma a convicção de que a área de
3.322,7 ha, de propriedade da requerente, está realmente inserida nos limites
do Parque Estadual Rio Corrente e, consequentemente, cabe ser considerada
como de área de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR/2005.”

Em Segunda Instância [Acórdão 2201-01.195], decidiu-se que a apresentação do
ADA não era condição indispensável à exclusão das áreas em tela da tributação do ITR.

Acórdão CARF n.o 2201-01.196, de 27/07/2011

Ao analisar a impugnação apresentada pela recorrente, juntamente com as provas
constantes dos autos, a autoridade julgadora de primeira instância, assim se posicionou:
(...)

Por outro lado, apesar de a autoridade fiscal ter se apegado à falta
do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA (Retificador), emitido pelo
órgão ambiental responsável, para justificar a glosa integral das áreas
declaradas de preservação permanente de 3.779,6 ha e da área de utilização
limitada de 1.309,0 ha, entendo que tal exigência não se faz necessária, quando
comprovado nos autos que parte dessa área, no caso 3.322,7 ha, está localizada
dentro dos limites do “Parque Estadual do Rio Corrente”, criado em
17.12.1998, por meio do Decreto no 40.168, de 17.12.1998. Portanto, à época
do fato gerador do ITR, do exercício de 2004, ocorrido em 1o de janeiro de
2004, nos termos do art. 1o da Lei no 9.393/96, as áreas localizadas dentro dos
seus limites já possuíam relevante interesse ecológico, nos termos da legislação
ambiental de regência.

O Decreto Estadual de MG no 40.168/1998, às fls. 84/86, foi editado
com fundamento no art. 5o, alínea “a”, da Lei no 4.771/65 (Código Florestal),
que assim dispôs sobre a criação de Parques:
(...)
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000892/2005-07

Art. 5o: O Poder Público criará:
a) Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e Reservas
Biológicas, com a finalidade de resguardar atributos
excepcionais da natureza, conciliando a proteção integral
da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização
para objetivos educacionais, recreativos e científicos.

Posteriormente, a Lei no 9.985, de 18.07.2000, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que revogou o art. 5o da
Lei no 4.771/65, passou a estabelecer os critérios e normas para a criação,
implantação e gestão das unidades de conservação, assim definidas e
categorizadas:
“Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I – unidade de conservação: espaço territorial e seus
recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais,
com características naturais relevantes, legalmente
instituído pelo Poder Público, com objetivos de
conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas
de proteção;
(...)
Art. 7o As unidades de conservação integrantes do SNUC
dividem-se
em
dois
grupos,
com
características
específicas:
I – Unidades de Proteção Integral;
II – Unidades de Uso Sustentável.
§ 1o O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral
é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso
indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos
casos previstos nesta Lei.
(...)

Essa mesma Lei categorizou o Parque como Unidade de Proteção
Integral, isto em razão das restrições de uso das terras localizadas dentro dos
limites de tais unidades de conservação ambiental PARQUES, seja ele Federal,
Estadual ou Municipal, impostas pelo poder público, como se segue:
Art. 8o O grupo das Unidades de Proteção Integral é
composto pelas seguintes categorias de unidade de
conservação:
(...)
III – Parque Nacional;
(...)

Nesse aspecto, é preciso entender o significado e a abrangência legal
dos Parques Ecológicos, conforme previsto no art. 11 da Lei no 9.985/2000:
“Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a
preservação
de
ecossistemas
naturais
de
grande
relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a
realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de
atividades de educação e interpretação ambiental, de
recreação em contato com a natureza e de turismo
ecológico.
§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos,
sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites
serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
(...)
§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo
Estado
ou
Município,
serão
denominadas,
respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural
Municipal.”

Portanto, somente se admite a existência de terras particulares dentro
dos limites dos parques estaduais, enquanto não concluído o necessário
processo de regularização fundiária, mediante a desapropriação das áreas
localizadas dentro dos seus limites, declaradas de utilidade pública, mesmo
assim sem que o proprietário possa desenvolver, nessas terras, qualquer tipo de
exploração econômica. São admitidas apenas as medidas necessárias à
recuperação de seus sistemas alterados e as ações de manejo para recuperação
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000892/2005-07

e preservação do equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos
naturais, conforme estabelecido em seu plano de manejo. Até mesmo as
pesquisas científicas, quando autorizadas pelo órgão responsável pela sua
administração, estão sujeitas às condições e restrições determinadas por este,
bem como ao que for definido em seu plano de manejo.

No caso específico do “Parque Estadual do Rio Corrente” o art. 1o do
referido Decreto dispõe que ele ficará subordinado ao Instituto Estadual de
florestas – IEF e sua criação tem por finalidade proteção da fauna e da flora,
além de criar condições ao desenvolvimento de pesquisas e estudos.

Por essas razões entendo que não faz sentido exigir, para fins de
exclusão do ITR, a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA,
relativamente às áreas comprovadamente localizadas dentro dos limites dos
Parques Nacionais, Estaduais e Municipais.

É de ressaltar que o Conselho de Contribuintes também comunga do
mesmo entendimento, de que não se faz necessária a apresentação de ADA,
para justificar a exclusão de tributação, em relação às áreas comprovadamente
localizadas dentro dos limites dos Parques Nacionais, Estaduais e Municipais
do ITR, conforme manifestado no Acórdão no 302-36.980, Sessão de
10.08.2005, cuja ementa ora se transcreve:
“ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ADA.
Não é cabível a exigência da apresentação do Ato
Declaratório Ambiental – ADA, para fins de exclusão do
ITR, quando comprovado que as áreas estão localizadas
dentro dos limites dos Parques Nacionais, Estaduais e
Municipais”.

De fato, consta dos autos, além do Decreto de criação do Parque, às
fls. 83/85, com os seus limites e confrontações, o memorial descritivo das áreas
do imóvel da contribuinte que estão inseridas nos limites do Parque, às fls.
56/69 e 70/78, o mapa com a planta de situação das áreas de propriedade da
impugnante inseridas no Parque Estadual Rio Corrente, às fls. 81, elaborado
pelo Engenheiro Florestal Renan Paulo da Costa Alves, com ART anotada no
CREA, às fls. 80, o Laudo de Avaliação, do Governo do Estado de Minas
Gerais, às fls. 87/109, elaborado com a finalidade de instruir o processo de
desapropriação destinado à criação do citado Parque e que procede à
avaliação dos imóveis rurais, incluindo os da requerente.

Esse conjunto de documentos forma a convicção de que a área de
3.322,7 ha, de propriedade da requerente, está realmente inserida nos limites
do Parque Estadual Rio Corrente e, consequentemente, cabe ser considerada
como de área de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR/2004.

Por fim, tem-se que ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29
do Decreto no 70.235, de 1972, é permitido formar livremente convicção
quando da apreciação das provas trazidas aos autos seja pela fiscalização, de
um lado, seja pelo contribuinte, de outro, com o intuito de se chegar a um juízo
quanto às matérias sobre as quais versa a lide.

Assim, entendo que somente deve ser acatada, para fins de exclusão
do ITR, a área de preservação permanente de 3.322,7 ha, comprovadamente
localizada dentro dos limites do Parque Estadual do Rio Corrente.

De todo o exposto, com base em documentação hábil, cabe acatar
uma área de preservação permanente de 3.322,7 ha, no sentido de adequar a
exigência tributária à realidade dos fatos...

Depreende-se do excerto reproduzido que a autoridade recorrida excluiu 3.322,7
ha relativa à área de preservação permanente, posto que a referida área encontra-se
efetivamente inserida nos limites do Parque Estadual do Rio Corrente, criado pelo
Decreto Estadual de MG no 40.168/1998, fls. 84/86, conforme se colhe do Laudo de
Avaliação (para fins de indenização) do Governo do Estado de Minas Gerais, fls.
87/109.

Com efeito, a matéria em debate já foi objeto de análise deste Colegiado.
Trata-se do acórdão no 220100.753, de 28 de julho de 2010, assim ementado:
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO
- Não incide o imposto sobre imóvel inteiramente localizado em área de
preservação permanente transformada em Parque Estadual instituído por
Decreto Estadual.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000892/2005-07

Na ocasião, o voto condutor do aresto no 220100.753, de 28 de julho de 2010,
julgado da Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, concluiu:
Vê-se que as terras inseridas em parques nacionais não se prestam a qualquer
tipo de exploração comercial, posto que seu único objetivo é a preservação de
ecossistemas naturais, possibilitando, apenas, a realização de pesquisas
científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, de
recreação e de turismo ecológico.
Portanto, em que pese à referida área não ter sido ainda desapropriada, a
partir da edição do Decreto no 7.641/1980 (art. 7o), ela passou a ser controlada
pelo poder público, de forma a não haver possibilidade de qualquer tipo de
exploração, a não ser ambiental e, mesmo assim, com autorização prévia dos
órgãos governamentais de controle do meio ambiente.

Portanto, especificamente neste caso, a área de preservação permanente de
3.322,7 ha deveria ser excluída da tributação, independentemente da apresentação do
ADA, posto que a referida área, a partir do Decreto Estadual de MG no 40.168/1998,
passou para posse e controle do Governo do Estado de Minas Gerais.

Destarte, verificando que a decisão recorrida está fundamenta em elementos de
prova, todos eles constantes dos autos, e estando seus argumentos em perfeita sintonia
com a legislação de regência, NEGO provimento ao recurso de ofício.
Ainda, no mesmo sentido dos precedentes acima para o mesmo imóvel e
contribuinte, o que corrobora o laudo destes autos, tem-se o Acórdão CARF n.o 2202-007.297,
de 05 de outubro de 2020, no qual se reconheceu que o imóvel está inserido nos limites do
Parque Estadual do Rio Corrente, sendo firmada a tese consignada na ementa: “Cabe considerar
como área de preservação permanente, para fins de exclusão de tributação, a área do imóvel
comprovadamente localizada nos limites de Parque Estadual, criado antes da data do fato
gerador do imposto”.
Sendo assim, com razão o recorrente, estando demonstrada a extensão de 3.322,7
hectares de APP.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso quanto ao tema remanescente, apreciando-o como determinado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer 3.322,7
hectares a título de área de preservação permanente, reformando-se a decisão recorrida. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000892/2005-07

Fl. 612
DF CARF MF
Original